Tribunal: TRF3
Processo: 5008927-17.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
49/261)

5008927-17.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-17.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ZACARIAS XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CLARET VALENTE JUNIOR - SP253192-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONAS ANANIAS DE OLIVEIRA - SP290711-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado rejeitou expressamente as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008927-17.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ZACARIAS XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CLARET VALENTE JUNIOR - SP253192-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONAS ANANIAS DE OLIVEIRA - SP290711-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do tema n. 1.209 do STF, bem como acerca da impossibilidade de reconhecimento do caráter especial de atividade considerada como de risco, após 05.03.1997, ao argumento de que o Decreto n. 2.172/97 excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de sobrestamento do feito, em razão do tema n. 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento do caráter especial de atividade considerada como de risco, após 05.03.1997, ao argumento de que o Decreto n. 2.172/97 excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos.

Observo, contudo, que tais questões foram devidamente contempladas pelo julgado nas seguintes passagens:

Inicialmente, destaco a desnecessidade de sobrestamento do feito em razão da proposta de afetação no RE 1.368.225/RS, correspondente ao Tema 1.209-STF, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, porquanto o presente caso não se amolda à hipótese, possuindo fundamento legal diverso daquele discutido nos autos do recurso extraordinário.

No caso dos autos, restou demonstrado que o labor do autor foi realizado com risco à sua integridade física, proveniente do potencial inflamável e de explosão do produto existente no local em que desenvolveu as suas atividades (óleo diesel - armazenado em tanques), nos termos do Decreto n.o 53.831/64 (código 1.2.11), do Decreto n.o 83.080/79 (código 1.2.10) e do Decreto n.o 3.048/99 (códigos 1.0.17 e 1.0.19), bem como do artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, razão que justifica o reconhecimento da especialidade no interregno de 04.06.1987 a 21.08.2020.

Quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05/03/1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei n. 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como se depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: REsp 1.306.113/SC, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outro ponto que merece ser esclarecido refere-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência - pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente -, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não pode ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o do art. 68 do Decreto n. 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo as disposições constitucionais sobre o tema).

Por seu turno, cabe acrescentar que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 534, firmou a tese de que:

As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91).

Destarte, possível concluir que o segurado, mesmo em momento posterior ao advento do Decreto no 2.172/97, fará jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial quando demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes prejudiciais à sua saúde e integridade física, ainda que não constem dos decretos regulamentadores.

Outrossim, cumpre ressaltar mais uma vez que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, como é o caso dos autos, não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção individual, sobretudo por conta do risco de explosão.

Saliento, ainda, que os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado rejeitou expressamente as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão